Tribunal: TJMT
Processo: 1011047-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença de benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de pagamento administrativo concomitante ao período estabelecido na condenação judicial, configurando possível excesso de execução, pode ser analisada a qualquer tempo ou se estaria preclusa.
III. Razões de decidir
3. O abatimento de valores pagos administrativamente configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo pela instância ordinária, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de pagamento administrativo no período concomitante àquele estabelecido na condenação judicial merece ser analisada pelo juízo de origem, em consonância com os precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo Interno provido.
Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução decorrente de pagamento administrativo concomitante ao período estabelecido em condenação judicial configura matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo pela instância ordinária, não se sujeitando à preclusão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, AI 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1011047-34.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FERREIRA DE ABREU - CPF: 344.638.601-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO EM PLENÁRIO PELA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de pagamento administrativo concomitante ao período estabelecido na condenação judicial, configurando possível excesso de execução, pode ser analisada a qualquer tempo ou se estaria preclusa.

III. Razões de decidir

3. O abatimento de valores pagos administrativamente configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo pela instância ordinária, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de pagamento administrativo no período concomitante àquele estabelecido na condenação judicial merece ser analisada pelo juízo de origem, em consonância com os precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno provido.

Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução decorrente de pagamento administrativo concomitante ao período estabelecido em condenação judicial configura matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo pela instância ordinária, não se sujeitando à preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, AI 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 225088172), no
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011047-34.2024.8.11.0000,
apresentado pelo Recorrente em face de
José Carlos Ferreira de Abreu
, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o Agravante, alega que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
os valores recebidos administrativamente em razão de benefício diverso, no período da condenação, devem ser DESCONTADOS dos valores a serem pagos pelo benefício deferido no presente processo, posto que incompatíveis, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO AUTOR, E ENQUADRAMENTO AO DISPOSTO NO ART. 884 DO CC.

Enfatiza que, se
o erro material não transita em julgado, podendo e devendo ser corrigido a qualquer tempo.

Assevera que,
a denominada exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada em qualquer momento e grau de jurisdição, quando a matéria envolver matéria de ordem pública. Este é exatamente o caso dos autos, além de a solução requerer análise eminentemente de direito.

Argumenta que,
por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo Magistrado, não há preclusão para a sua apresentação, podendo ser antes ou depois do prazo para a defesa executiva.

Fortes nesses argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, nos termos acima expostos.

Caso não seja esse o entendimento,
requer que sejam expressamente enfrentadas todas as questões e dispositivos suscitados pela parte capaz de infirmar a conclusão do julgado, para fins de futura interposição de recursos excepcionais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 229121689), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
contra decisão monocrática
proferida por esta Relatora (Id n. 225088172), no
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011047-34.2024.8.11.0000,
apresentado pelo Recorrente em face de
José Carlos Ferreira de Abreu
, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a possibilidade de acolher a exceção de
pré
-executividade e determinar a suspensão da decisão impugnada, ante a

existência
de
erro
material nos cálculos elaborados pelo perito judicial, que não faz coisa julgada.

A
irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, o agravante deixou transcorrer, sem providências, manifestação acerca dos cálculos elaborados pelo
Exper
.

Além disso, se o agravante desejasse refutar o laudo, deveria ter se insurgido pelo meio adequado e no prazo previsto em Lei, não tendo assim agido, mesmo diante de sua intimação para tanto, houve perda da oportunidade processual de discordar do laudo apresentado, operando-se a preclusão temporal, portanto, concordando, ainda que de forma tácita, com o valor apurado pelo Agravado.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo,

interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando
a reforma da
decisão
que

rejeitou
a exceção de
pré
-executividade, por entender que a via utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade.

Eis o teor a decisão agravada:

[...]

Vistos/RC.

Considerando que a parte executada impugnou sobre os cálculos apresentados de forma intempestiva, HOMOLOGO os valores apresentados pelo perito contábil.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor - RPV, em favor da parte exequente.

Após, providencie O levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se.

[...]

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Extrai-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada, interpôs ação previdenciária, objetivando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

O Magistradoa quo julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a
conceder o
benefício pleiteado.

Contra essa sentença, a autarquia federal interpôs apelação, que restou desprovido, tendo o acórdão transitado em julgado em
26-02-2019
(ID 61434473 – Pág.151)

José Carlos Ferreira de Abreu, pleiteou
o cumprimento de sentença, e o INSS foi regularmente intimado para,querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim, a Autarquia Federal em
17-07-2019
, apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 61434473 – Pág. 184 - autos de origem.

Pois bem.

Na hipótese, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja aplicado o efeito suspensivo a decisão supradita, quejulgou totalmente improcedente a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a matéria carece de dilação probatória.

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, se o recorrente não concordava com o valor apresentado pelo exequente, ora recorrido, deveria ter se insurgido atempadamente, não tendo assim agido, mesmo diante de sua intimação para tanto, houve perda da oportunidade processual de discordar do valor exequendo, operando-se a preclusão temporal.

Assim, não há como reabrir a discussão acerca da matéria que já se encontra preclusa, de sorte que deve ser mantido o ato judicial atacado, e manteve a decisão que homologou os cálculos apresentados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.PRECLUSÃO. 1-
Ocorre a preclusão temporal contra a parte que, a despeito de devidamente intimada, deixa de impugnar o laudo pericial, concordando, tacitamente, com o valor apurado
. 2- ERRO MATERIAL.INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. 2-Não configura erro material, entendido como aquele de fácil percepção, quando a parte, a pretexto de sua existência, manifesta inconformismo com os critérios de elaboração dos cálculos pelo perito nomeado pela Autoridade Judiciária, cuja discussão está preclusa. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento
(CPC
)5173965-15.2017.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 27/09/2017,
DJe
de 27/09/2017) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Se o agravante não concordava com os cálculos apresentados pela exequente, deveria ter se insurgido quando teve a oportunidade de se manifestar. Assim, não tendo agido, mesmo diante de sua intimação para tanto, houve a perda da oportunidade processual de discordar do valor exequendo, operando-se a preclusão temporal
. Assim, não há como reabrir a discussão da matéria que já
encontra-se
preclusão, devendo ser mantido o ato judicial agravado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06748491620198090000, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)
[Destaquei
]

Além do mais, a Autarquia Federal foi intimada para impugnar o
cumprimento
de
sentença
, na forma do art.
535
do
CPC/15
. Portanto, dispunha do
prazo
de 30 dias úteis para apresentar sua
impugnação
.

Entretanto, a intimação ocorreu em
28-05-2019;
todavia, o Recorrente a protocolou apenas em17-07-2019, conforme se vê do ID
61434473 – Pág. 184 - autos de origem.

Com efeito, não há dúvida de que a
impugnação
manejada o foi quando já decorrido o
prazo
.

Assim, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença realmente padece de intempestividade.

Nessa senda, conforme preceitua o art. 223, caput, do
CPC
, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO - NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. -
A ausência de um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a extemporaneidade impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença -
Considerando que fora a parte executada devidamente citada/intimada dos atos constantes no processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e tendo em vista, ainda, a inexistência de atos decisórios posteriores ao cadastramento, não há de se falar em prejuízo ao recorrente e tampouco em nulidade in
casu
.

(TJ-MG - AI: 10000210575981001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)
[Destaquei
]

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, bec, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

[...]
[Destaquei
]

Nessa senda, pode-se concluir que a parte dispunha de prazo específico para se insurgir contra o cálculo do valor liquidando e reclamar dos critérios utilizados pelo Exequente, ora Agravado, providência, porém, que não adotou, possibilitando, assim, a ocorrência da preclusão, e a decorrente impossibilidade de rediscussão posterior da matéria. Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (?). LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO. (...).

1. À parte que impugna o laudo pericial produzido em juízo é conferida a faculdade de questionar o perito. Caso o laudo complementar não saneie as suas dúvidas, pode ela requisitar a intimação do expert para que compareça em audiência de instrução, a fim de prestar mais esclarecimentos.

2. O silêncio da parte quanto ao laudo pericial complementar torna preclusa a oportunidade processual para que sejam debatidos eventuais vícios de forma ou de conteúdo da prova produzida

(TJ-GO AC 01475223720098090051. Rel. Des. Carlos
Escher
, 6/3/2017).

Destarte, de nada adianta invocar, a essa altura, a existência de erro material, porquanto de erro material não se trata, mas sim de mera divergência do critério utilizado para a elaboração do cálculo, contra o qual tiveram a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.

1- Ocorre a preclusão temporal contra a parte que, a despeito de devidamente intimada, deixa de impugnar o laudo pericial, concordando, tacitamente, com o valor apurado.

2-
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO LAUDO.
Não configura erro material, entendido como aquele de fácil percepção, quando a parte, a pretexto de sua existência, manifesta inconformismo com os critérios de elaboração dos cálculos pelo perito nomeado pela Autoridade Judiciária, cuja discussão está preclusa. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01739651520178090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 27/9/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/9/2017) [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática proferida pela relatora no recurso que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1011047-34.2024.8.11.0000 interposto contra
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ABREU
, mantendo a decisão
a quo
.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em fase de cumprimento de sentença na ação previdenciária n. 0000774-73.2013.8.11.0040 ajuizada por José Carlos Ferreira de Abreu contra o recorrente, deixou de analisar a manifestação da autarquia federal, sob o fundamento de que a questão já se encontrava preclusa em razão da ausência de manifestação sobre os cálculos apresentados.

Em sessão virtual, a d. relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
o agravante deixou transcorrer, sem providências, manifestação acerca dos cálculos elaborados
pelo Expert
. Além disso, se o agravante desejasse refutar
o laudo
, deveria ter se insurgido pelo meio adequado e no prazo previsto em Lei, não tendo assim agido, mesmo diante de sua intimação para tanto, houve perda da oportunidade processual de discordar
do laudo apresentado
, operando-se
a preclusão temporal
,
portanto, concordando
, ainda que de forma tácita, com o valor apurado pelo Agravado
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegação de excesso de execução arguida em petição simples em decorrência da existência de pagamentos administrativos em duplicidade, após a homologação dos cálculos pelo d. Juízo de origem.

Nas razões recursais, a parte agravante alega a parte agravada recebeu valores de forma administrativa, em razão de benefício diverso no
período da condenação, o que deve ser descontado dos valores a serem pagos no presente processo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que
“‘o abatimento dos pagamentos administrativos constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo’. Precedente:
AgInt
no
REsp.
1.239.692/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
21.9.2017
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1549256 RS 2015/0198757-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019).

Em mesma linha, a Corte Superior consolidou que o excesso de cálculo – e não a mera aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária – constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Vejamos:

“[...]
O STJ entende que há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária
”. (
AgInt
no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 20/12/2022.)
[sem destaque no original].

“[...]
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame
(conhecimento) de ofício
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 27/10/2022.) [sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM TÍTULO JUDICIAL COM OS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES PARA TODO O PERÍODO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E BOA-FÉ DO SEGURADO. DECISÃO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

[...]

3.
A Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado para extirpar-se o excesso. Ressalte-se que matéria de ordem pública pode ser arguida na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício, razão de não prosperar a alegação de julgamento ultra petita.

4. Como houve pagamento em excesso pela administração, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do segurado, não cabe repetição de valores.

[...]”

(STJ, REsp n. 1.416.903/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
de 23/8/2017.) [sem destaque no original].

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS –
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise
.

2. Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo a quo, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT, N.U 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

Esse também é o posicionamento de outros tribunais pátrios em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
INCLUSÃO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA - CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DETERMINADA DE OFÍCIO - EXCESSO QUE PODE SER SANADO A QUALQUER TEMPO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo erro no cálculo apresentado pelo credor, este pode ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e improvido
”. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420285-53.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 14/03/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023) [sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DE VALORES PAGOS POR FORÇA DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. JUROS NEGATIVOS. TÉCNICA DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. I – O caso trata do abatimento de valores pagos por força de benefício
inacumulável
, com a finalidade de impedir o
pagamento de quantias em duplicidade pelo INSS. II- Não há prescrição quinquenal a ser declarada. Apenas com o reconhecimento judicial da aposentadoria por tempo de contribuição se tornou possível ao INSS promover o abatimento dos valores. III- Os três benefícios
inacumuláveis
possuem idêntico valor de renda mensal atual. Logo, em todas as competências, o crédito possui o mesmo valor da quantia a ser debitada, obtendo-se “zero” como resultado, de forma que é incabível dizer que houve a aplicação de juros de mora em favor da autarquia. IV- Ainda que assim não fosse, a questão dos juros incidentes sobre pagamentos efetuados pelo INSS não trata, na verdade, de aplicação de juros sobre valores adimplidos, mas sim de abatimento dos juros para fins de mero encontro de contas. Trata-se de compensação contábil dos valores, denominada juros negativos pela técnica da matemática financeira. V- De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a requerimento ou de ofício. VI- Agravo de instrumento improvido. De ofício, reconhecida a existência de excesso de execução, com relação ao período posterior a 18/01/2016, na medida em que não há valores a serem pagos após tal data, a título de atrasados.”
(TRF-3 - AI: 50121856220204030000 SP, Relator: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2023, 8a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2023) [sem destaque no original].

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. CONSECTÁRIOS. CÁLCULOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
EXCESSO DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECOTE
. I Hipótese em que se debate acerca da homologação de cálculos em fase de cumprimento de sentença proferida em demanda que concedeu o benefício de amparo assistencial à parte autora, nos termos da Lei n. 8.742/1993, com o pagamento das parcelas respectivas. II Correta a sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte autora, ao deixar o INSS transcorrer o prazo de que dispunha para impugnação. III "Na linha da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, ainda que a matéria seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não podem ser decididas no mesmo processo.
Precedentes. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1462772/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2018,
DJe
29/08/2018) IV
Embora correta a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte autora, diante da preclusão da oportunidade de impugnação pelo INSS, deve ser afastada a cobrança indevida do período já pago administrativamente
. V Apelação do INSS parcialmente provida, para decotar dos cálculos apresentados o período cobrado indevidamente, em decorrência do pagamento na via administrativa.”
(TRF-1 - AC: 10205821420204019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2a Turma, Data de Publicação:
PJe
03/12/2021 PAG
PJe
03/12/2021 PAG) [sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a pretensão de que já houve pagamento de valores de forma administrativa no período concomitante àquele estabelecido
na condenação deve ser objeto de análise pelo d. Juízo de origem, como requerido pela parte agravante, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento da douta relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a análise da alegação de excesso de execução pelo d. Juízo de origem.

Por derradeiro, comunique-se com urgência o d. Juízo de origem para que seja suspensa a determinação de pagamento do RPV/Precatório.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Curvo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ABREU
, mantendo a decisão
a quo
.

Inicialmente, proferi voto no sentido de negar provimento ao agravo interno (id. 238395179). Todavia, após o pedido de vista apresentado pelo 1o Vogal, reformulo meu posicionamento para retificar o voto anterior.

Isso porque, conforme destacado no voto-vista, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as questões referentes ao abatimento de valores pagos administrativamente configuram matéria de ordem pública, podendo ser alegadas e analisadas a qualquer tempo pela instância ordinária, inclusive de ofício.

Confira-se:

[...] o abatimento dos pagamentos administrativos constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo. Precedente:
AgInt
no
REsp.
1.239.692/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
21.9.2017 (STJ -
AgInt
no REsp: 1549256 RS 2015/0198757-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019).

[...]
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 27/10/2022.) [Destaquei].

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS –
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise
.

2. Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo a quo, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT, N.U 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) [Destaquei].

Diante disso, a tese de preclusão não pode ser utilizada para afastar a análise de possível excesso de execução decorrente do recebimento de valores em duplicidade, como arguido pelo agravante.

No caso concreto, a alegação de que houve pagamento administrativo no período concomitante àquele estabelecido na condenação
judicial merece ser analisada pelo juízo de origem, conforme precedentes alhures citados.

Ante o exposto,
retifico
o voto anterior para
dar provimento
ao agravo interno e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que analise a questão do excesso de execução.

Por derradeiro, comunique-se com urgência o Juízo de Primeiro Grau para que seja suspensa a determinação de pagamento do RPV/Precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024